Tribunal: TJSP
Processo: 2176181-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços de hospedagem de website e e-mails institucionais. Encerramento do contrato e contratação de novo fornecedor. Trâmites necessários à migração do serviço de operacionalização, cuja responsabilidade é, em princípio do fornecedor original. Aplicação do art. 69 da Lei no 8.666/93. Empresa contratada que nega responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços de hospedagem de website e e-mails institucionais. Encerramento do contrato e contratação de novo fornecedor. Trâmites necessários à migração do serviço de operacionalização, cuja responsabilidade é, em princípio do fornecedor original. Aplicação do art. 69 da Lei no 8.666/93. Empresa contratada que nega responsabilidade pela transferência do banco de dados. Matéria controvertida que depende de elucidação após o cumprimento do devido processo legal. Tutela de urgência indeferida.
Agravo não provido.